Tribunal: TJBA
Processo: 8002218-89.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002218-89.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: ELIANA ALVES DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Central Nacional Unimed contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por menor representado por sua genitora. 2. O juízo de origem determinou o restabelecimento do plano de saúde nas condições originalmente pactuadas, a manutenção da cobertura assistencial, a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, o ressarcimento de despesas médicas e a condenação nas verbas de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: saber se é legítimo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, quando o beneficiário encontra-se em tratamento médico contínuo e essencial à sua saúde; e saber se a conduta da operadora justifica indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 3º, da Lei nº 12.764/2012, é garantido ao autista o acesso integral à saúde, incluindo atendimento multiprofissional. 5. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1.082, firmou entendimento de que a operadora não pode cancelar unilateralmente plano coletivo durante tratamento médico essencial à saúde ou sobrevivência do usuário, mesmo que observadas as normas da ANS. 6. Comprovada a condição do beneficiário como menor impúbere, diagnosticado com TEA em grau severo, com necessidade de tratamento multiprofissional contínuo, o cancelamento da cobertura caracteriza falha na prestação do serviço. 7. A jurisprudência nacional é uníssona no sentido de reconhecer o dano moral nos casos de cancelamento indevido de plano de saúde, sobretudo em hipóteses de risco à saúde e à vida do consumidor, notadamente em casos de pessoas em situação de vulnerabilidade. 8. A quantia fixada a título de dano moral (R$ 15.000,00) mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto. 9. Inviável a majoração dos honorários recursais, já fixados no patamar máximo na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. É vedado o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo, essencial à sua saúde ou sobrevivência. 2. A conduta da operadora que cancela o plano em tais condições configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, e 196; CC, art. 927; Lei nº 9.656/1998, arts. 13, p.u., 35-C, I e II; Lei nº 12.764/2012, art. 3º; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.06.2022; TJ-BA, APL 0507941-92.2014.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2020; TJ-BA, APL 0527003-93.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 20.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002218-89.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelados ELIANA ALVES DA SILVA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator